Tribunal: TJBA
Processo: 0300989-06.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300989-06.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY BATISTA SOBRINHO SANTOS

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR
A
. MUNICÍPIO DE I
TABUNA
. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS D
E
PRECATÓRIO.
FUNDO

VINCULADO AOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

VALORES QUE NÃO
SE DESTINA
M

EXCLUSIVAMENTE AO
PAGAMENTO DE PROFESSORES.
RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À REGRA DO ART. 22 DA LEI DE Nº 11.494/2007.
NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. SUA UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RATEIOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TCU.

CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO RECONHECIDA PELO STF EM JULGAMENTO DA ADPF 528. NÃO ATENDIMENTO PELO RATEIO DA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO INEXISTENTE COM
O INCREMENTO CONTINUADO DO PLANO DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS AO RATEIO.
PRECEDENTES
DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº.
0300989-06.2019.8.05.0113
, em que é Apelante
SHIRLEY BATISTA SOBRINHO SANTOS

e Apelado
MUNICIPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO,

nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA